Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-07.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002794-07.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MAURICIO ALEX DA SILVA 29347986828 - CNPJ: 24.990.837/0001-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE AUSENCIA DE CITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO NO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Relevante mencionar que a extinção da lide, sob o fundamento de não encontrar o réu ora apelado, ante citação frustrada, vai de encontro aos princípios da cooperação entre as partes, bem como da primazia do julgamento de mérito.

Assim sendo, observado que o ente bancário sempre peticionou aos autos, em que pese com argumentos repetitivos, não é possível a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002794-07.2022.8.11.0007

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

MAURICIO ALEX DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos
Ação de Busca e Apreensão
n. 1002794-07.2022.8.11.0007,

julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos chamados do judiciário
(Sentença Id. 231063244).

Em suas razões, a instituição financeira argui a nulidade da sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal do banco para que promovesse as diligências, conforme exegese do inciso III, §1° do art. 485 do CPC.

Verbera excesso de rigorismo, pontuando que “
verifica-se que houve a aplicação de excesso de formalismo e rigor exacerbado, ao extinguir a ação. Dessa forma, a decisão recorrida precisa ser revista”.

Assevera a aplicação do principio da primazia de mérito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, cassando a decisão vergastada, devolvendo à origem para regular prosseguimento do feito.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 232259181.

Ausente as contrarrazões ante a não triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC, ao argumento de que verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sem delongas, entendo por reformar o decido.

Isso porque,
relevante mencionar que a extinção da lide, sob o fundamento de não encontrar o réu ora apelado, ante citação frustrada, vai de encontro aos princípios da cooperação entre as partes, bem como da primazia do julgamento de mérito.

Ademais, poderia o juiz primevo, intimar a parte via edital, ou nomear a Defensoria Pública, não extinguir o processo como fora feito.

Assim sendo, observado que o ente bancário sempre peticionou aos autos, em que pese com argumentos repetitivos, não é possível a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EX VI DO ART. 485, IV E VI, DO CPC. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. PARALISAÇÃO DO FEITO. ABANDONO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, III E § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO
. Relevante mencionar que a extinção da lide, sob o fundamento de estar paralisada por longo tempo sem manifestação de interesse do ora apelante, não implica ausência de legitimidade ou de interesse processual, como entendeu, equivocadamente, o Julgador primevo, até porque a inércia, se configurada, caracteriza o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, retromencionado. A extinção do feito com esteio no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta em 05 (cinco) dias, por força do § 1o do aludido dispositivo processual. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Súmula 240 do STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
(TJ-BA - APL: 00335412620118050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando o retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

Ao arremate, incabível à espécie a majoração contida no art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024